Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-38.2022.8.11.0029
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-38.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARCENILDO SONZA JUNIOR - CPF: 842.996.229-87 (APELANTE), CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA - CPF: 732.709.031-20 (ADVOGADO), WSC AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 11.266.165/0002-07 (APELANTE), ELO FORTE AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 12.858.928/0001-90 (APELANTE), JORGE LUIS GRINGS - CPF: 327.709.101-59 (APELADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DERIVA DE HERBICIDA 2,4-D POR PULVERIZAÇÃO AÉREA. DANO AMBIENTAL INTERINDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DOS DANOS REFLEXOS E INDIRETOS. DANO MORAL AFASTADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Canarana/MT que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou os apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.874.277,03 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais, em favor de produtor rural vizinho que teve sua lavoura de soja atingida pela deriva do herbicida 2,4-D aplicado por via aérea nos dias 25 e 26 de outubro de 2020. Os apelantes pugnam pela anulação da sentença por vício de fundamentação, pela ilegitimidade passiva da empresa de aviação agrícola, pela ausência de nexo causal para a integralidade dos danos e pela redução da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa Elo Forte Aviação Agrícola Ltda. detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação ao acolher os danos materiais sem análise crítica do conjunto probatório; (iii) saber se os danos materiais reflexos — compreendendo a quebra da safra de milho, a perda do contrato de prestação de serviços e os custos de renegociação com credores — guardam nexo de causalidade direto e imediato com a deriva do herbicida; e (iv) saber se o prejuízo patrimonial sofrido pelo apelado configura, de forma autônoma, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva da Elo Forte Aviação Agrícola Ltda. está adequadamente assentada na Teoria da Asserção e na responsabilidade objetiva e solidária prevista no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que alcança todos os agentes concorrentes para a atividade potencialmente degradadora; a abstenção da empresa em juntar o plano de voo e o relatório operacional — documentos de custódia obrigatória nos termos do Decreto nº 4.074/2002 e da IN/MAPA 02/2008 — reforça o vínculo fático com o evento danoso.

4.
A sentença incorreu em erro de procedimento ao acolher integralmente a planilha de danos apresentada pelo autor com fundamento na ausência de contracálculo pela defesa, subvertendo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC; aplicada a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), o vício é suprido pelo julgamento direto do mérito nesta instância.

5.
A prova pericial produzida na ação cautelar nº 1000031-98.2021.8.11.0029, corroborada pelo depoimento de servidor do INDEA/MT, comprova o nexo causal entre a deriva do herbicida 2,4-D — aplicado por aeronave em condições de vento adversas e em desconformidade com as recomendações técnicas do fabricante — e a redução de produtividade nos talhões 1, 2 e 3 da propriedade do apelado; o dever de indenizar os lucros cessantes diretos da lavoura de soja encontra-se plenamente configurado.

6.
A metodologia de quantificação adotada na sentença, calcada em produtividade histórica de 80,7 sacas/ha e em preço unitário que não reflete as cotações efetivamente praticadas no mercado local na época da colheita, contraria os princípios da
restitutio in integrum
e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 944 do CC).

7.
O valor dos lucros cessantes diretos deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC), tomando-se como referência a média entre a produtividade dos talhões testemunha e a média regional da safra 2020/2021 (CONAB/IBGE), bem como as cotações do mercado de Canarana/MT apuradas pelo CEPEA/ESALQ.

8.
Os danos materiais reflexos não superam o filtro do art. 403 do CC, pois constituem efeitos mediatos e indiretos do evento danoso, condicionados à higidez financeira e às escolhas empresariais do apelado, não podendo ser imputados aos agentes causadores do dano primário.

9.
O dano moral não está configurado. O abalo sofrido pelo apelado é de natureza estritamente patrimonial e já objeto de reparação pelos lucros cessantes; a frustração e a preocupação decorrentes do prejuízo econômico inserem-se nos riscos inerentes à atividade agropecuária empresarial de larga escala, sem evidência de violação autônoma a direito da personalidade; a teoria do desvio produtivo, cujo campo de incidência concentra-se nas relações de consumo, é inaplicável ao empresário rural que gere profissionalmente os riscos e litígios de seu negócio.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de apelação parcialmente provido para: (a) afastar integralmente a condenação por danos morais; (b) excluir os danos materiais reflexos referentes ao milho safrinha, ao contrato de prestação de serviços e às renegociações com Rural Brasil S/A, Lavoro Agrocomercial S/A, Sinagro Produtos Agropecuários S/A e Louis Dreyfus Company Brasil S/A; (c) manter a condenação pelos lucros cessantes diretos da lavoura de soja (talhões 1, 2 e 3), com apuração do quantum em liquidação de sentença por arbitramento, observados os parâmetros fixados na fundamentação, com incidência da taxa SELIC desde 25/10/2020 até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA e juros pela taxa legal, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024; (d) redistribuir os honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, vedada a compensação nos termos do art. 85, § 14, do CPC e do Tema nº 1.059/STJ.

Tese de julgamento:

"1. A empresa prestadora de serviço de pulverização aérea responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pela deriva de agrotóxico sobre propriedade vizinha, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo sua legitimidade passiva aferida com base nas alegações fáticas da petição inicial, nos termos da Teoria da Asserção. 2. Comprovados o ato ilícito e o nexo causal por prova pericial, os lucros cessantes diretos decorrentes da redução de produtividade da lavoura atingida são indenizáveis, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento quando a metodologia adotada na sentença for incompatível com os princípios da restitutio in integrum e da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Os danos materiais reflexos — quebra de cultura subsequente, perda de contratos com terceiros e custos de renegociação de dívidas — não se sujeitam à reparação por ausência de nexo de causalidade direto e imediato com o evento danoso primário, nos termos do art. 403 do CC. 4. O prejuízo patrimonial decorrente de deriva de agrotóxico, por si só, não configura dano moral indenizável em favor de produtor rural de escala empresarial, na ausência de prova de violação autônoma a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 402, 403, 927 e 944; CPC, arts. 373, I, 509, I, 85, §§ 4º e 14, e 1.013, § 3º, IV; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Decreto nº 4.074/2002; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; STJ, Tema nº 1.059 (REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023); STJ, Tema nº 1.368 (REsp nº 2.199.164/PR, Corte Especial, pub. 20/10/2025); STJ, REsp nº 1.454.281/MG, j. 09/09/2016; TJ-MT, AC nº 0001252-28.2018.8.11.0098, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/11/2023; TJ-MT, AC nº 10016092220228110010, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; TJ-MT, AC nº 1000740-24.2024.8.11.0096, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
WSC AGROPECUÁRIA S.A., ARCENILDO SONZA JUNIOR e ELO FORTE AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. contra JORGE LUIS GRINGS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor
JORGE LUIS GRINGS
, condenando os réus ao pagamento de indenização material no importe de R$ 2.874.277,03 e indenização moral no valor de R$ 50.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sua exordial, o Apelado narrou ser produtor rural de soja e proprietário da Fazenda Vale dos Sinos, vizinha da propriedade da primeira Apelante, no Município de Canarana/MT. Alegou que, entre os dias 25 e 26 de outubro de 2020, os Apelantes realizaram a aplicação aérea do herbicida 2,4-D em área lindeira, em desacordo com as especificações técnicas e condições climáticas, o que teria ocasionado a deriva do produto sobre sua lavoura de soja recém-plantada. Alegou que os apelantes aplicaram em sua área vizinha, com objetivo de dessecação para posterior plantio, o herbicida 2,4-D, utilizando uma aeronave Air Tractor com vazão de 20 l/ha. Este produto, reconhecido pela ANVISA como altamente tóxico e prejudicial ao meio ambiente, deveria ser aplicado por meio de pulverizador tratorizado e não por via aérea, o que teria ocasionado a deriva do produto sobre sua lavoura de soja recém-plantada.

Sustentou que tal fato, comprovado por laudo pericial produzido em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas (Processo nº 1000031-98.2021.8.11.0029), resultou em drástica redução de sua produtividade. Em decorrência, pleiteou indenização por danos materiais (lucros cessantes pela quebra da safra de soja e milho, perda de contrato de prestação de serviço de colheita) e danos emergentes (custos adicionais com renegociações de dívidas junto a fornecedores), além de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 113827427), os Apelantes arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa Elo Forte Aviação Agrícola Ltda. No mérito, embora admitindo a aplicação do herbicida, impugnaram a extensão dos danos e o nexo causal exclusivo, sustentando a concorrência de outros fatores para a quebra de safra, como estresse hídrico e a possível presença de nematoides. Argumentaram, ainda, que os danos reflexos (renegociação de dívidas e perda de outros contratos) não poderiam ser-lhes imputados e rechaçaram o pleito de danos morais.

A decisão saneadora (ID 132023561) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Após a instrução, sobreveio a sentença ora recorrida.

Em suas razões recursais (ID 354733456), os Apelantes pugnam pela anulação da sentença por fundamentação deficiente e cerceamento de defesa. Reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Elo Forte Aviação Agrícola Ltda. No mérito, insistem na ausência de comprovação de nexo causal para a integralidade dos danos pleiteados, questionando o cálculo da quebra de safra, a imputação dos danos contratuais reflexos e a própria existência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pedem a redução drástica dos valores da condenação.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 354733462), suscitando a preclusão da matéria de ilegitimidade passiva e a inovação recursal quanto aos valores da condenação. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reforçando a comprovação do ato ilícito e do nexo causal para todos os danos sofridos.

Preparo recursal foi regularmente recolhido, consoante certidão lançada no ID. 354733459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
WSC AGROPECUÁRIA S.A., ARCENILDO SONZA JUNIOR e ELO FORTE AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. contra JORGE LUIS GRINGS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor
JORGE LUIS GRINGS
, condenando os réus ao pagamento de indenização material no importe de R$ 2.874.277,03 e indenização moral no valor de R$ 50.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ingressou com a presente demanda, alegando que realizou plantio de soja em sua propriedade Fazenda Vale dos Sinos, vizinha da propriedade da primeira Apelante, no Município de Canarana/MT, no período de 12 a 27 de outubro de 2020, divididas em cinco talhões:
“
Plantio talhão 1
: 12/10/2020 a 17/10/2020
; Plantio talhão 2
: 20/10/2020;
Plantio talhão 3
: 21/10/2020;
Plantio talhão 4
: 26/10/2020;
Plantio talhão 5
: 27/10/2020”

Contudo, nos dias 25 e 26 daquele mês, o Apelante aplicou em sua área, com o objetivo de dessecação da área para posterior plantio de soja, com a utilização de uma aeronave Air Tractor, com vazão 20 l/ha, o herbicida 2,4-D, o que teria ocasionado a deriva do produto sobre sua lavoura de soja recém-plantada.

A presente apelação devolve a esta Corte o exame de complexa controvérsia sobre responsabilidade civil por dano ambiental interindividual, envolvendo a aplicação de agrotóxicos e seus desdobramentos patrimoniais. A análise demanda um rigoroso escrutínio dos pressupostos processuais, do arcabouço probatório e da correta aplicação do direito, notadamente no que tange aos limites do dever de indenizar.

·

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

De início, afirmo que o recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e acompanhado do devido preparo.

O Apelado, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial do apelo, sob a alegação de
inovação recursal e preclusão
, porquanto os Apelantes não teriam impugnado de forma específica, na contestação, os valores pleiteados a título de dano material.

A preliminar, contudo, não se sustenta. O sistema processual civil pátrio, em seu artigo 373, inciso I, atribui ao autor o ônus inextirpável de provar o fato constitutivo de seu direito, o que abrange não apenas a ocorrência do dano, mas, igualmente, a sua exata extensão. A impugnação genérica da responsabilidade e da amplitude dos prejuízos, tal como realizada na peça de defesa, devolve ao Tribunal, por força do efeito translativo e do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, a cognição plena sobre a adequação do
quantum debeatur
.

Ademais, a apuração do valor da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa constituem matérias de ordem pública, intrinsecamente vinculadas ao princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), o que permite ao órgão julgador revisitar os cálculos e as premissas fáticas que embasaram a condenação, independentemente de impugnação valorativa específica na origem.

Rejeito
, pois,
a preliminar arguida pelo Apelado.

·

II - DAS PRELIMINARES RECURSAIS

o

II.I - Da Ilegitimidade Passiva
ad causam
da Empresa Elo Forte Aviação Agrícola Ltda.

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante ELO FORTE AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA., a qual, embora rejeitada em saneador, é devolvida a este Tribunal por força do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil. A defesa sustenta a ausência de prova documental que vincule a referida empresa à prestação do serviço de pulverização aérea, alegando que a sentença não indicou provas de sua atuação direta, ingerência ou execução material na pulverização específica.

Primeiramente, é de rigor afastar a alegação de preclusão suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões. A decisão saneadora que rejeita a preliminar de ilegitimidade e mantém a parte no processo não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que em seu inciso VII prevê o cabimento do agravo de instrumento apenas para a hipótese de
exclusão
do litisconsorte. Tratando-se de questão não abarcada pela preclusão, sua devolução em preliminar de apelação é medida processualmente escorreita, a teor do que dispõe o artigo 1.009, §1º, do CPC.

Ultrapassada essa barreira, adentro à análise da legitimidade propriamente dita. Adoto, em conformidade com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações fáticas deduzidas pelo autor na petição inicial.

Na peça vestibular, o Apelado imputa de forma direta e inequívoca à empresa Elo Forte a condição de executora material da pulverização aérea, posicionando-a como um dos elos da cadeia causal do evento danoso. Essa assertiva, por si só, é suficiente para ancorar sua legitimidade para figurar no polo passivo. A verificação sobre se a empresa efetivamente operou a aeronave ou se existe prova documental que a vincule ao ato ilícito é matéria que transcende a análise das condições da ação e adentra o próprio mérito da causa, devendo com ele ser resolvida.

Assim sendo, ainda que superada a barreira processual, no mérito, a manutenção da empresa no polo passivo justifica-se pela natureza do ilícito, classificado como
dano ambiental individual
decorrente da dispersão de agrotóxicos. De acordo com o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. A responsabilidade civil, nestes casos, é
objetiva e solidária
entre todos os agentes que concorrem para a atividade potencialmente degradadora, o que inclui a empresa de aviação responsável pela execução material da pulverização.

A instrução probatória reforça o vínculo fático da Elo Forte com o evento, uma vez que elementos dos autos indicam ter sido ela a contratada para a aplicação aérea do herbicida 2,4-D nos dias 25 e 26 de outubro de 2020. Ressalte-se que a empresa, embora detivesse a custódia obrigatória de documentos essenciais como o plano de voo e o relatório operacional (exigidos pelo Decreto nº 4.074/02 e IN/MAPA 02/2008), absteve-se de juntá-los ao processo para provar que a aplicação não teria ocorrido nos moldes narrados ou sob condições climáticas adversas. Assim, por exercer atividade econômica potencialmente lesiva e ter executado o serviço que resultou na deriva comprovada, a empresa possui legitimidade "ad causam" e deve responder solidariamente pelos danos

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

o

II.II - Da Nulidade da Sentença por Deficiência de Fundamentação (Art. 489 do CPC).

Argumentam os Apelantes que a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação, uma vez que o juízo
a quo
acolheu integralmente o pleito de danos materiais no valor de R$ 2.874.277,03, sob o único e frágil argumento de que
“não houve qualquer pedido subsidiário dos requeridos quanto à minoração desses valores”.

Neste ponto, assiste-lhes plena razão. A motivação empregada pelo magistrado sentenciante configura um manifesto
error in procedendo
, pois inverte o ônus da prova e abdica do dever fundamental de analisar criticamente o conjunto probatório para aferir a real extensão do dano. A ausência de uma planilha alternativa pela parte ré não convalida, de forma automática, a pretensão autoral, nem isenta o julgador de seu mister de quantificar a reparação com base nas provas dos autos e nos ditames legais.

Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, e por vislumbrar que o processo se encontra suficientemente instruído para o deslinde da controvérsia, aplico a Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC. Assim, em vez de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, passo a suprir o vício de fundamentação, analisando diretamente a extensão dos danos e o mérito recursal.

·

III - DO MÉRITO

o

III.I - Do Ato Ilícito e da Responsabilidade Civil Objetiva

Superada a questão prévia, adentro ao mérito da controvérsia. O cerne da questão reside em verificar se a conduta dos Apelantes — a pulverização aérea do herbicida 2,4-D — constituiu ato ilícito e se os danos alegados pelo Apelado decorreram direta e imediatamente dessa conduta.

A responsabilidade civil por danos ambientais, categoria na qual se insere o prejuízo decorrente da deriva de agrotóxicos sobre propriedade vizinha, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral. Friso, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) é cristalino ao estabelecer que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A prova pericial produzida na ação cautelar nº

1000031-98.2021.8.11.0029, de forma científica e imparcial, detectou a presença do agrotóxico nos talhões da propriedade do Apelado que já se encontravam em fase de germinação, estabelecendo de forma irrefutável o nexo causal entre a deriva do produto e a contaminação da lavoura, corroborado pela oitiva da testemunha Ricardo Alexandre da Silva (Id.

354733437 e 354733438), servidor do INDEA/MT, confirma que a aplicação foi realizada por aeronave e em condições de vento adversas, superiores a 20 km/h. Tal fato reforça o nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o resultado danoso verificado na lavoura do apelado, sendo irrelevante, para fins de responsabilização objetiva fundada na teoria do risco integral, qualquer perquirição sobre culpa ou diligência dos agentes.

As tentativas da defesa de atribuir a quebra de safra a fatores climáticos ou pragas foram tecnicamente refutadas pelo laudo, que atestou a suficiência do regime de chuvas e a ausência de outras patologias relevantes.

Os próprios Apelantes admitem a aplicação do herbicida, embora contestem a forma e as consequências. A ilicitude da conduta, por sua vez, resta sobejamente demonstrada. O arcabouço probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas. A aplicação aérea do herbicida 2,4-D (DMA 806 BR) violou frontalmente as recomendações técnicas do fabricante, que prescrevem o uso de pulverizador tratorizado terrestre.

No mais, a empresa ELO FORTE AVIAÇÂO, embora detivesse a custódia obrigatória de documentos essenciais como o plano de voo e o relatório operacional (exigidos pelo Decreto nº 4.074/02 e IN/MAPA 02/2008), absteve-se de juntá-los ao processo para provar que a aplicação não teria ocorrido nos moldes narrados ou sob condições climáticas adversas.

Diante disso, não há vício no acervo probatório que afaste o dever de indenizar. Restaram comprovados o dano e o nexo de causalidade com a conduta dos apelantes em sua propriedade, impondo-se, portanto, a responsabilidade civil pelos prejuízos suportados pelo autor, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA –
APLICAÇÃO DE HERBICIDA – REFLEXOS NEGATIVOS EM LAVOURA VIZINHA – DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO DE MANDIOCA – CULPA E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS
– REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a sentença que, embora suscinta, está satisfatoriamente fundamentada.
O uso inadequado de herbicida que atinge propriedade vizinha e destrói completamente a plantação caracteriza ato ilícito passível de reparação
. Havendo prova do prejuízo do agricultor em virtude da extinção da sua lavoura decorrente de conduta ilegal alheia, é devida a indenização por dano moral, material e os lucros cessantes.”
(TJ-MT - AC: 00032727920178110048, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– APLICAÇÃO DE HERBICIDA VIA AÉREA EM DETRIMENTO DA FORMA TRATORIZADA, CONFORME INDICADO NA BULA– “DERIVA DO PRODUTO” – DANIFICAÇÃO DA LAVOURA VIZINHA– PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PRESENTES– DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS– DANO MORAL CONFIGURADOPRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS– SENTENÇA REFORMADA PARAJULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL– RECURSO PROVIDO. O proprietário de lavoura responde pelos danos decorrentes de sua conduta que, ao aplicar herbicida e/ou agrotóxico, por meio de aeronave, que deveria ser realizada de forma tratorizada, atinge a lavoura lindeira causando a morte da plantação de melancias. Danos materiais e emergentes suficientemente comprovados, assim como os lucros cessantes, haja vista que o lucro esperado pelo autor se tornou inexistente. O dano moral está demonstrado, pois se presumem os sentimentos de impotência, abatimento e inconformismo de quem se depara com a repentina deterioração material de plantação, cujo cultivo exigiu esforço próprio e árduo trabalho.” (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 0001252-28.2018.8.11 .0098, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:16/11/2023)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO AÉREA EM PASTAGEM DA ÁREA VIZINHA – DERIVA –
CONTAMINAÇÃO DA LAVOURA DE ALGODÃO POR HERBICIDA 2.4D – DEMONSTRADA - PREJUÍZOS COMPROVADOS
– DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR - EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, exigindo-se somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável, independente se público ou privado, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Precedente: REsp 1.454.281/MG, de 09/09/2016.
Restando cabalmente comprovada que a aplicação aérea do agrotóxico, denominado 2.4 D (herbicida), foi o responsável pela perda de parte da lavoura de algodão da propriedade rural vizinha, em razão fenômeno deriva, o dever de reparar pelos danos causados é medida que se impõe
.”
(N.U 0000310-37.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Assim, confirmo a conclusão da sentença quanto à existência do ato ilícito e da responsabilidade objetiva e solidária dos Apelantes pelo dano primário causado à cultura de soja do Apelado.

o

III.II - Da Extensão dos Danos Materiais: Danos Emergentes e Lucros Cessantes

Uma vez estabelecido o dever de indenizar, a controvérsia se desloca para a correta dimensão do
quantum debeatur
. E é neste ponto que a sentença impugnada merece reparo substancial.
E
ntendo que assiste razão parcial aos apelantes quanto à metodologia adotada para a quantificação do dano material.

O juízo
a quo
, ao fixar a indenização por danos materiais em R$ 2.874.277,03, acolheu integralmente a planilha apresentada pelo autor, justificando tal ato na ausência de "
pedido subsidiário dos requeridos quanto à minoração desses valores".
Tal fundamento, com o devido respeito, subverte a lógica processual.

O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que inclui a efetiva extensão do dano, é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de impugnação específica ou de apresentação de um contra-cálculo pela parte ré pode, no máximo, tornar os valores incontroversos, mas não exime o julgador de analisar a pertinência, a razoabilidade e, principalmente, o nexo de causalidade direto e imediato de cada rubrica pleiteada.

O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem
"além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar"
. O artigo 403, por sua vez, restringe essa reparação aos "prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato".

Com base nesses preceitos, é imperativo diferenciar os danos pleiteados.

Quanto aos lucros cessantes diretos
, a quebra de produtividade na safra de soja nos talhões 1, 2 e 3 é, sem dúvida, um prejuízo direto e imediato do ato ilícito. O laudo pericial apontou uma produtividade de 29,43 sacas/ha nos talhões afetados, enquanto os talhões testemunha (4 e 5) produziram 53,33 sacas/ha. O Apelado, contudo, pleiteia a indenização com base em seu histórico de produtividade de 80,7 sacas/ha e com o preço da saca de soja a R$ 163,50.

Os Apelantes, em seu recurso, questionam a idoneidade desses parâmetros, apontando que a produtividade média da região é inferior e que o próprio Apelado, em contrato com a Sinagro (ID 106596219), negociou a
saca de soja a R$ 73,00
.

Assiste razão, em parte, aos Apelantes. O princípio da
restitutio in integrum
veda o enriquecimento sem causa. A indenização deve recompor o patrimônio lesado, e não gerar um lucro que, possivelmente, não seria alcançado mesmo em condições normais. A utilização de uma produtividade histórica muito superior à média regional e àquela dos próprios talhões testemunha, sem uma análise técnica aprofundada que a justifique para aquela safra específica, mostra-se excessiva. Da mesma forma, o preço da saca deve se basear em parâmetros objetivos de mercado na época da colheita, e não em picos de cotação ou valores unilaterais.

A indenização deve ocorrer na exata medida do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil, que assim preconiza:

“Art.944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

A sentença, ao acolher o cálculo da inicial sem qualquer depuração, violou os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Dada a complexidade da apuração, que envolve análise de produtividade, médias regionais, histórico da propriedade e preços de mercado

– que deve ponderar o histórico da área, as condições da safra 2020/2021. Deste modo, a
medida mais prudente é determinar que o valor exato dos lucros cessantes seja apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, nos termos do art. 509, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISACIDENTE- CAMINHÃO QUE ATINGIU CASAS- INEXATIDÃO DOS PREJUÍZOS- VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- POSSIBILIDADE. - Comprovado o dano, mas diante da dificuldade de mensurar com exatidão os prejuízos sofridos pela parte autora, é possível sua apuração, em fase de liquidação de sentença.” (TJ-MG Apelação Cível: 50051560420198130672, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:03/10/2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARAA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 491, II E § 1º NCPC. 1. A reparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, podendo-se, é claro, relegar à liquidação, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). 2. O CPC/2015 inovou no seu art. 491, II, trazendo a possibilidade de, mesmo em demandas com pedido certo e determinado, a condenação poder ser genérica, em razão da apuração do montante devido que, nesse caso, depende da produção de prova pericial que é excessivamente onerosa. Cabível, portanto, a quantificação da indenização na fase de liquidação de sentença. 3. Conclui-se pela prescindibilidade da prova pericial para constatar a existência do dano e do dever dos apelados de indenizar os apelantes pelo dano material sofrido, a ser quantificado na fase de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 20160111121243DF 0032276-56 .2016.8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE:18/07/2018. Pág.: 404/457)

Já
os danos materiais reflexos ou indiretos
,
nestes se enquadram os prejuízos com a lavoura de milho safrinha, a perda do contrato de prestação de serviços de colheita e os custos adicionais decorrentes das renegociações de dívidas.

A inicial elenca prejuízos secundários: atraso no plantio do milho safrinha ocasionando quebra produtiva; perda de contrato de prestação de serviço de maquinário; e vultosas renegociações com tradings e revendedoras (Rural Brasil, Lavoro, Sinagro, Louis Dreyfus).

Embora seja plausível que tais prejuízos tenham ocorrido em cascata, eles não representam um efeito direto e imediato da deriva do herbicida, mas sim da dificuldade financeira subsequente do Apelado. Acolher tais pedidos implicaria estender a responsabilidade dos Apelantes a uma cadeia de eventos sobre os quais não possuem controle ou previsibilidade.

Essas parcelas não transpassam o filtro do art. 403 do CC. O evento danoso (deriva) atingiu a soja. O atraso no manejo agrícola subsequente, a incapacidade de honrar dívidas preexistentes ou contraídas para o custeio, bem como o acionamento de cláusulas de
washout
por descumprimento de entrega futura, traduzem desdobramentos mediatos, condicionados à higidez do fluxo de caixa e à organização empresarial do Apelado.

Mesmo quanto ao milho safrinha, cujo plantio pressupõe a conclusão da safra anterior no mesmo talhão, a responsabilização dos Apelantes não encontra amparo. Isso porque o nexo de causalidade entre a deriva do herbicida e a eventual perda dessa cultura secundária é interrompido por fator concausal de natureza organizacional e empresarial: a decisão quanto ao plantio da safrinha, seu cronograma, as condições de financiamento e a capacidade de custeio são escolhas empresariais do Apelado que constituem causas autônomas e suficientes para explicar o resultado danoso naquela rubrica, desvinculando-a do evento primário para os fins do art. 403 do Código Civil.

Assim, admitir a responsabilização civil do ofensor primário por quebras de contratos do ofendido com terceiros significaria estender o nexo causal
ad infinitum
. Trata-se de contingência ordinária do risco do negócio agropecuário, que não pode ser transladada aos Apelantes de forma puramente reflexa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. ESTADO DE NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. MAJORAÇÃO DE PRÊMIO DE SEGURO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS. (...)
Tese de julgamento:

“1. O dever de indenizar subsiste mesmo em caso de estado de necessidade, conforme art. 930 do CC/2002. 2. Os lucros cessantes devem refletir o prejuízo líquido, com dedução de 40% a título de custos operacionais e tributários.
3. A majoração do prêmio do seguro, quando não demonstrado nexo causal direto e exclusivo com o evento danoso, não enseja reparação.
4. A sucumbência recíproca deve ser aplicada quando a parte autora obtém êxito parcial em sua pretensão
.” (

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000740-24.2024.8.11.0096, 5ª CAMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

Nesse contexto, a condenação ao pagamento dos prejuízos relativos à safra de milho, à perda do contrato de colheita e aos custos de renegociação com as empresas Rural Brasil S/A, Lavoro Agrocomercial S/A, Sinagro Produtos Agropecuários S/A, E Louis Dreyfus Company Brasil S/A,
deve ser afastada.

Desta feita, as verbas indenizatórias referentes aos danos indiretos e reflexos devem ser integralmente excluídas da condenação.

o

III.III. Do Dano Moral Indenizável

Por fim, analiso a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00. O juízo de primeiro grau fundamentou a condenação no "
abatimento, tristeza e inconformismo"
do produtor, no
"desespero financeiro"
e na teoria do desvio produtivo.

Com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, tais fundamentos não se sustentam para justificar uma condenação por dano extrapatrimonial no presente caso.

O dano moral, para ser configurado, exige uma lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade psíquica, que extrapole os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano e das relações negociais. A frustração, a preocupação e o "desespero" decorrentes de um prejuízo patrimonial, por mais significativos que sejam, inserem-se na esfera do dano material e do risco inerente à atividade empresarial, no caso, a agrícola.

A jurisprudência, inclusive desta Câmara, é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou o prejuízo financeiro, por si só, não geram dano moral.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AGRÍCOLA. DERIVA DE HERBICIDA. DANOS EM LAVOURA VIZINHA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por produtor rural em face do espólio de proprietário vizinho, em razão de suposta deriva de herbicida 2,4-D, aplicado na pastagem da propriedade lindeira, que teria causado severa fitotoxicidade em 74 hectares de lavoura de algodão do autor, resultando em perdas econômicas significativas. A sentença reconheceu o nexo causal entre a aplicação do herbicida e os danos constatados, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 333 .978,46 e danos morais no valor de R$ 7.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a aplicação do herbicida e os danos à lavoura do autor; (ii) apurar se a indenização por danos materiais foi corretamente quantificada com base no algodão em pluma; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova técnica e testemunhal evidencia correlação entre a aplicação do herbicida 2,4-D na propriedade vizinha e os danos verificados na lavoura do autor, com destaque para laudos de engenheiros agrônomos, inspeção oficial do INDEA/MT e declarações extrajudiciais dos réus que corroboram a tese autoral.
4. O conjunto probatório formado por laudos, testemunhos e inspeções técnicas é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil dos réus, nos termos do art. 927 do CC, não se tratando de presunção ou suposição, mas de evidência técnica idônea. 5. A sentença, ao fixar a indenização com base no valor de mercado do algodão em pluma, incorreu em extrapolação indevida, pois a área danificada não foi colhida nem submetida a beneficiamento, o que inviabiliza o uso desse parâmetro indenizatório. 6.
A indenização deve observar o valor do algodão em caroço à época do dano (safra 2021), bem como os custos efetivamente comprovados com o plantio, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 491, §§ 1º e 2º, do CPC.
7.
A condenação por dano moral não se sustenta, por ausência de comprovação de violação a direito de personalidade ou sofrimento extraordinário, tratando-se de prejuízo patrimonial inerente à atividade agrícola e aos riscos econômicos do setor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O proprietário de imóvel rural responde pelos danos causados por deriva de herbicida aplicado em sua propriedade, quando comprovado o nexo causal com os prejuízos à lavoura vizinha. A indenização por dano material deve observar o valor do produto em sua forma bruta (algodão em caroço), quando não comprovada a colheita ou beneficiamento da safra atingida. 3
. A inexistência de abalo psíquico extraordinário afasta a configuração de dano moral em hipóteses de prejuízo patrimonial típico da atividade agrícola.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 927 e 944; CPC, arts. 373, I, e 491, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001252-28.2018 .8.11.0098, Rel. Des . Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005156-04 .2019.8.13.0672, Rel . Des. Fernando Caldeira Brant, j. 02.10 .2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0032276-56.2016.8.07 .0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 13 .06.2018; TJ-MT, Apelação Cível nº 1026565-60.2021.8 .11.0003. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016092220228110010, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 04/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2025)

No caso dos autos, a controvérsia é eminentemente patrimonial. O abalo sofrido pelo Apelado, embora compreensível, decorre diretamente da perda econômica, a qual já será objeto de reparação por meio da indenização por lucros cessantes por liquidação de sentença. Assim, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório que evidencie abalo psicológico extraordinário, sofrimento íntimo severo ou humilhação injusta.

A aplicação da teoria do desvio produtivo também se mostra inadequada. O tempo despendido pelo Apelado para buscar a reparação de seu direito, contratando técnicos e ajuizando ações, é inerente ao exercício do direito de ação e ao ônus probatório que lhe compete, não constituindo um dano autônomo passível de indenização.

Deve, ainda, ser destacado que a teoria do desvio produtivo, ainda que tenha encontrado espaço em relações de consumo (STJ, REsp 1.737.412), é inaplicável à hipótese vertente por duas razões. Primeira: seu campo de incidência doutrinário concentra-se nas relações de consumo, onde o consumidor hipossuficiente vê seu tempo vital desviado para a resolução de problema criado pelo fornecedor. Segunda: o Apelado, na condição de empresário rural de larga escala, tem na gestão de riscos e litígios uma atividade inerente à organização empresarial, não constituindo, portanto, desvio de sua atividade existencial, mas exercício regular do risco agropecuário que assume profissionalmente.

Registre-se que o precedente desta Corte citado no item III.I (AC 0001252-28.2018.8.11.0098, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/11/2023) foi invocado exclusivamente quanto ao tema da responsabilidade objetiva por deriva de herbicida, não sendo aplicável ao ponto relativo ao dano moral. Aquele caso versava sobre pequena lavoura de melancias, com características de atividade artesanal e pessoal. O presente caso envolve produtor rural de escala empresarial inequívoca — conforme evidenciam os contratos com Sinagro, Lavoro, Rural Brasil S/A e Louis Dreyfus Company Brasil S/A, tradings de atuação nacional —, o que afasta a presunção de sofrimento moral íntimo e reforça o caráter estritamente patrimonial do prejuízo, já objeto de reparação pelos lucros cessantes. O entendimento desta 5ª Câmara encontra-se atualmente consolidado no sentido de exigir prova de violação autônoma a direito da personalidade, conforme o precedente AC 10016092220228110010 (Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04/06/2025), mais recente e específico para casos análogos.

Afasta-se, portanto, a condenação a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a)
AFASTAR INTEGRALMENTE
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

b)
AFASTAR
a condenação ao pagamento dos
danos materiais reflexos
, especificamente aqueles referentes ao comprometimento do plantio de milho (R$ 549.898,36), ao descumprimento do compromisso de prestação de serviço (R$ 327.000,00) e aos custos decorrentes das renegociações com as empresas Rural Brasil S/A (R$ 63.955,39), Lavoro Agrocomercial S/A (R$ 7.895,48), Sinagro Produtos Agropecuários S/A (R$ 280.965,00) e Louis Dreyfus Company Brasil S/A (R$ 55.800,60);

c)
MANTER
a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, decorrentes da redução de produtividade da lavoura de soja nos talhões 01, 02 e 03, cujo
quantum debeatur
deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, observando-se os parâmetros de produtividade das áreas testemunhas e da região, bem como os preços de mercado efetivamente praticados à época da colheita, conforme explicitado na fundamentação deste voto.

Na fase de liquidação, o valor apurado a título de lucros cessantes diretos ficará sujeito à seguinte disciplina de atualização e juros de mora:

(i) Juros de mora: incidirão sobre o valor apurado em liquidação desde 25 de outubro de 2020 — data do evento danoso —, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

(ii) Para o período compreendido entre 25 de outubro de 2020 e 29 de agosto de 2024: aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, a qual, nos termos da tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.368 (REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, pub. 20/10/2025), abrange de forma integral e simultânea a atualização monetária e os juros de mora, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou taxa de juros para esse período.

(iii) Para o período iniciado em 30 de agosto de 2024 — data de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 —: a atualização monetária observará o IPCA e os juros de mora corresponderão à taxa legal, calculada pela taxa SELIC deduzida do IPCA-15, conforme Resolução CMN 5.171/2024; em caso de resultado negativo da dedução, os juros serão zerados no período correspondente.

(iv) Esclarece-se, para fins de operacionalização pelo juízo liquidante, que não há incidência de índice de correção monetária autônomo para o período mencionado no item (ii), dada a natureza global da taxa SELIC nesse regime; a disciplina do item (iii) operará sobre o valor já atualizado conforme o item (ii) até 29/08/2024, incidindo a partir de 30/08/2024 de forma prospectiva.

Para efeito de orientação ao juízo liquidante, a apuração do
quantum
deverá observar os seguintes balizamentos mínimos: (i) a produtividade de referência será a média entre a produtividade dos talhões testemunha (4 e 5), conforme laudo pericial já produzido, e a produtividade média regional da safra 2020/2021 aferida por órgão oficial (CONAB ou IBGE); (ii) o preço unitário da saca de soja corresponderá à cotação efetivamente praticada no mercado de Canarana/MT na época da colheita efetiva ou potencial da safra, conforme séries históricas do CEPEA/ESALQ, vedada a utilização de preços de contratos futuros ou picos pontuais de cotação.

Em razão do provimento parcial do recurso, configura-se sucumbência recíproca nesta instância recursal. Determino a redistribuição dos honorários advocatícios de primeiro grau, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015. Nesse sentido, os apelantes responderão pelos honorários do patrono do apelado no percentual de 10% sobre o proveito econômico que vier a ser apurado em liquidação de sentença a título de lucros cessantes diretos da lavoura de soja (talhões 1, 2 e 3), nos termos do art. 85, §4º, I e II, do CPC/2015, tornando-se líquidos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença homologatória da liquidação.

Noutro giro, o apelado responderá pelos honorários dos patronos dos apelantes calculados sobre o valor das rubricas excluídas neste acórdão, ambos fixados em 10% sobre as respectivas bases, observando-se a vedação à compensação prevista no art. 85, §14, do CPC/2015 e o estabelecido pelo STJ no Tema n. 1.059
[1]
(REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023), com relação a impossibilidade de aplicação do §11 do

art. 85 do CPC a hipótese em tela.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

[1]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026